Tribunal: TJDFT
Processo: 0705269-77.2023.8.07.0009
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 485, INCISO IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC, a ausência de pressuposto para a constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, caracterizado pela falta de citação, dá ensejo à extinção do processo (art. 329, CPC).
2. Não é razoável conceder indeterminadas oportunidades de manifestação ou para cumprir seu dever processual de promover a citação e o regular andamento do processo (art. 239, CPC).
3. É certo que artigo 246, caput, do Código de Processo Civil prefere a citação por meio eletrônico. Contudo, tal previsão não abarca o aplicativo de mensagens WhatsApp, mas refere-se ao endereço eletrônico (e-mail) cadastrado pelo próprio citando em banco de dados do Poder Judiciário (REsp n. 2.026.925/SP).
4. Ainda que o apelante tenha requerido a utilização dos sistemas informatizados, não há que se privilegiar o princípio da cooperação uma vez que o próprio requerente não se desincumbiu do seu ônus principal. Não seria razoável acometer única e exclusivamente esse papel ao Juiz.
5. Conforme o artigo 256, § 3o, do CPC e a súmula 414 do STJ, é assente a necessidade de se esgotar os meios para citação do requerido antes de promovê-la por edital. No entanto, ausente o exaurimento das diligências destinadas à localização do réu, não se pode concluir que ele se encontra em local incerto e não sabido, o que impossibilita a citação por edital.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.